Tribunal: TJMT
Processo: 1005167-16.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005167-16.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADRIANO DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 621.159.281-72 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ADRIANO DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 621.159.281-72 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO –

REEXAME NECESSÁRIO –
NOVO ENTENDIMENTO
–
PRESCRIÇÃO
–
TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–
CONSTATAÇÃO.

1- Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de
cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

2- Recurso do Estado de Mato Grosso provido.

3- Recurso da parte autora e remessa necessária prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

Recursos de Apelação e Reexame Necessário n.
1005167-16.2016.8.11.0041

Apelante
:

Adriano da Cruz Magalhães

Apelado
:

Estado de Mato Grosso

Apelante
:

Estado de Mato Grosso

Apelado
:

Adriano da Cruz Magalhães

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame Necessário
e
Recursos de Apelação Cível
interpostos por
Adriano da Cruz Magalhaes

e
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Cobrança - URV (n°
1005167-16.2016.8.11.0041
), proposta pelo primeiro apelante em face do ente público, julgou procedentes os pedidos (artigo 487 inciso II do CPC), e determinou que o Estado
incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinada em sede de liquidação de sentença, incluídos valores pretéritos, reflexos, e considerada a prescrição quinquenal.
(ID n°
1352384
)

Nas razões recursais,
Adriano da Cruz Magalhães
pretende seja suprimida da parte dispositiva do julgado a condicionante que consignou que: - caso já tenha sido implantado por lei o regime de subsídio, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio (ID n° 1352387 - Pág. 1 a 13).

Em seu apelo, o
Estado de Mato Grosso
requer em preliminar seja reconhecida a prescrição quinquenal decorrente da reestruturação da carreira, e no mérito, a improcedência do pleito pela não existência do direito guerreado, ou o reconhecimento da necessidade de liquidação da sentença. (ID n° 1352397 – Pág. 1 a 18)

Contrarrazões aos recursos de apelação apresentadas pelo Estado de Mato Grosso ao ID n°
94198471 - Pág. 1 a 18 (documentos ao ID n° 94198472 - Pág. 1 a 163), e por Adriano da Cruz Magalhães ao ID n° 1352399 - Pág. 1 a 13.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (
ID n°
1514736).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO - DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso alega em preliminar ocorrência da prescrição quinquenal do direito almejado, com fulcro no artigo 1° do Decreto n° 20.910/32 c/c 487, II, do CPC, pois ocorreu
reestruturação da carreira dos militares com advento da Lei Complementar n° 231/2005, a qual promoveu real e verdadeira reestruturação, constituindo o marco inaugural para o prazo prescricional.

Importante consignar que, a reestruturação não se confunde com a mera recomposição da perda do poder aquisitivo da moeda (correção monetária do período anterior) ou aumentos eventuais, os quais não podem ser compensados com as perdas decorrentes da conversão para URV.

No caso específico, o ente público não demonstrou que a lei posterior tenha efetivamente alterado a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, ou seja, de que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, o que era ônus seu.

Nesse contexto, por ausência de demonstração no presente processo de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, fica afastada a existência de termo final para o recebimento de valores, isto é, não se reconhece a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito.

Trata-se de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Rever as conclusões da Corte de origem sobre a data de recebimento dos vencimentos da autora e aptidão das provas carreadas aos autos exige o reexame do acervo-fático probatório dos autos, medida vedada na via eleita, a teor da Súmula 7/STJ.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 21/3/2016). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO - TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Não se opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à conversão de cruzeiros reais para URV, conforme dispõe a Súmula nº. 85 do STJ.

Provada satisfatoriamente a condição de servidor estadual, tendo direito à aplicação do índice de 11,98% da URV, o qual não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública.

Por orientação do STF, quando vencida a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados de forma equitativa (art. 20, § 4º, do CPC), como foi realizado na decisão singular.

(Apelação/ Remessa Necessária 67503/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/1/2015, publicado no DJE 20/2/2015). [Destaquei]

Considerando que a presente ação fora proposta em
13-4-2016
, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura deste feito.

Rejeito, portanto, a prescrição, e passo a análise do mérito.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Após rever posicionamento sobre a forma como as Ações de Cobrança de URV estavam sendo julgadas, cheguei à conclusão que a

procedência do pedido para determinar ao Ente Público que
incorpore à remuneração do Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV e pagamento dos valores pretéritos
, a ser apurados em liquidação de sentença, destina para momento futuro a apuração do
quantum
devido, e não especifica a condenação e os limites, fixando uma obrigação indeterminada, talvez até inexistente.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade Nery, ensinam que:

O juiz tem o dever de fixar o an debeatur na sentença do processo de conhecimento
. A fórmula 'condeno o réu a indenizar os danos que serão apurados em liquidação', tão frequente no foro brasileiro, não é ideal e deve ser evitada.
Se o juiz não tem certeza da existência dos danos, não pode condenar ninguém a indenizar o que não existe
. O que pode ser buscado na ação de liquidação, constituindo-se como objeto da pretensão liquidatória, é o valor dos danos, mas não os danos em si mesmos.
O an debeatur (certeza) deve ser demonstrado e comprovado e, em consequência, fixado na sentença do processo de conhecimento; o quantum debeatur (liquidez) é que é o objeto da ação de liquidação de sentença
.

(
in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
, 11ª edição, 2010, Editora Revista dos Tribunais, p. 756).
(Destaquei).

Por seu turno, o artigo 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil determina que a decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI Nº 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DO AN DEBEATUR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
. IMPOSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Primeiramente, na monocrática, entendeu-se que o recorrente rebateu suficientemente os argumentos da decisão de inadmissibilidade e passou, então, a análise do recurso especial.

2. Ora, trata-se do entendimento desta Corte Superior, inclusive fora citado inúmeros julgados no mesmo sentido. Isto é,
somente após constatada a efetiva defasagem remuneratória decorrente do método de conversão aplicado pelo ente federativo, em confronto com a legislação federal, que há de se apurar, em liquidação de sentença, o montante devido aos servidores públicos, de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa.
Esse é o verdadeiro teor do seguinte julgado: AgRg nos EDcl no REsp 1237530/SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA,DJe 13/06/2012. Na hipótese, nem aferido o an debeatur, e nem determinada a apuração em liquidação de sentença.

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1330289 MT 2018/0180369-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2018) (Destaquei)

Não há dúvida, portanto, de que é nula a sentença por ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso
para
DECLARAR a nulidade a sentença
e
DETERMINAR o retorno dos autos à Primeira Instância
, para fins de realização de perícia com apuração do “
an debeatur
”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via
lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de
modo possibilitar novo julgamento.

Por conta do reconhecimento de nulidade da sentença,
DECLARO

PREJUDICADO o apelo interposto
Adriano da Cruz Magalhães e o reexame necessário
.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1005167-16.2016.811.0041

VOTO RETIFICAÇÃO

Eminentes Pares:

Peço vênia para
alterar

o
voto da Apelação nº
1005167-16.2016.811.0041
, para
reconhecer a prescrição de fundo de direito, devendo
dar provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso, para reconhecer a prescrição. Julgando prejudicado o recurso da parte autora e a remessa necessária.

Diante do voto proferido pe
lo
Eminente Desembargador M
á
r
cio Vidal
, bem como após aprofundar o estudo sobre a questão,
entendo necessário rever meu posicionamento,
vale ressaltar, que havia uma posição já firmada sobre o tema, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça; entretanto, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, tem proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos
decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
REsp
1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020,
DJe
22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
REsp
1.804.211/SP, Relator Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17/03/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/
STJ –
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – URV –
PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
REsp
1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/
94 que
regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do
processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

Dessa forma, tendo em vista os julgados proferidos pelas Cortes Superiores, acima citadas, imperiosos reconhecer a prescrição nos casos em que a edição
da lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a
conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

No presente processo, podemos perceber que decorreram mais
de 5
(cinco) anos entre a Lei Complementar Municipal nº
231
, que reestruturou o plano de carreira
dos servidores militares do Estado de Mato Grosso
, editada no ano de 200
5
e o ajuizamento da ação em 1
3
-
4
-201
6
.

Sendo assim, fica comprovada a
prescrição da pretensão da parte autora.

Isso posto, aderindo ao voto d
a
Exm
a
. Des.
Mar
cio Vidal
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
pelo Estado de Mato Grosso

para declarar
a prescrição das diferenças decorrentes da conversão da URV e julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do COC
,
e,
julgo prejudicado a remessa
necessári
a e a apelação da parte autora.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Vogal)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária de Sentença interposto por Adriano da Cruz Magalhães e o Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que julgou procedente Ação de Cobrança referente à diferença de conversão da moeda em URV, determinando fosse apurado o valor devido em liquidação de sentença.

A douta Relatora, ao analisar o Recurso do Estado de Mato Grosso consignou a ocorrência da prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à propositura da ação, ressaltando que, nas
“re
lações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.”

Sublinhou a ausência de constatação da efetiva existência de defasagem salarial, e declarou a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada perícia a fim de apurar o
“an debeatur”,
se existente ou não o direito alegado, provendo, em parte, o Recurso do Estado de Mato Grosso.

Julgou prejudicado o Recurso apresentado por Adriano da Cruz Magalhaes e o Reexame Necessário.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Sobre a questão da prescrição, quando há o reconhecimento de diferenças remuneratórias decorrentes de conversão da moeda, resta sedimentado na jurisprudência que esta atinge tão somente as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data da propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, desnecessária assim maiores considerações sobre o tema.

Depreende-se dos autos que o Requerente é servidor efetivo do Estado de Mato Grosso, vinculado ao Corpo de Bombeiros Militar.

A Lei n. 8.880/94 tem caráter de ordem pública, com aplicação geral, uma vez que versa sobre sistema monetário, nos termos do art. 22, VI, da CF/88, ou seja, apurar a existência de eventual perda salarial resultante da conversão do cruzeiro real para URV, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um método para a conversão da moeda.

Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação sistêmica das Medidas Provisórias nº 434 e 457/94 e da Lei nº 8.880/94, firmou entendimento no sentido de que aos servidores públicos que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição Federal é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória, conforme decisão contida no (AgRg no REsp 1.292.028/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/5/2014, DJe 18/6/2014).

O STF pronunciou em sede de REPERCUSSÃO GERAL (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013), que nem todo servidor sofreu a defasagem, e mesmo os que sofreram, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença, por arbitramento, para se apurar a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido.

No presente caso, o Requerente alega embora o Estado de Mato Grosso efetuasse o fechamento da folha de pagamento até o dia 20 do mês referência, e o pagamento somente ocorria no dia 05 ou 10 do mês subsequente, gerando assim uma defasagem salaria em decorrência da conversão da moela para a URV.

Tal fato poderia ser facilmente afastado com a apresentação de documentos pelo Requerido.

Ocorre que, o Requerido não comprovou o cumprimento do disposto no art. 25, § 1º da Lei nº 8.880/94, o que atraiu a aplicação do Art. 359, inciso I, do CPC, tendo como verdadeiro os fatos que a parte pretendia provar por meio do documento, nem fez qualquer declaração em sentido contrário.

Ressalto que não me parece razoável exigir do autor essa comprovação, parte mais fraca na relação, principalmente porque este ingressou na Carreira Militar após a conversão da moeda em URV (01/01/1995), além do que o Ente Estadual é o detentor dessa documentação.

Assim, como não foi possível aferir se houve a observância do disposto no Art. 25, § 1º, da Lei 8.880/94, bem como se a efetiva reestruturação das carreiras supriu, por completo, eventual defasagem, necessário seja apurado em liquidação de sentença, se há ou não diferença salarial devida pelo Requerido.

Importante frisar que a Lei que reestrutura a carreira dos militares invocada pelo Estado, nada se refere à correção de defasagem causada pela conversão da moeda em URV.

Acaso o ente público tenha efetuado a conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV corretamente, circunstância a ser esclarecida na liquidação por arbitramento, não será obrigado a fazê-lo duas vezes, como é de evidência palmar.

Dessa forma, pedindo vênia a douta Relatora, mantenho meu posicionamento anterior, para manter a sentença de procedência parcial do pedido, condenando o Ente Público ao pagamento de perda salarial decorrente da incorreta conversão do padrão monetário URV, a ser apurada em liquidação de sentença.

RATIFICO a sentença sob reexame.

É como voto.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Apelação e Reexame n. 1005167-16.2016.8.11.0041

Interessados/Apelantes: Adriano da Cruz Magalhães e Estado de Mato Grosso

Interessados/Apelados: Adriano da Cruz Magalhães e Estado de Mato Grosso

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança, proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido aduzido na inicial, nos seguintes termos:

EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO formulado na inicial, para determinar ao Requerido que incorpore à remuneração da Parte Requerente o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, a ser determinado em sede de liquidação de sentença; bem como para condenar o Requerido ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal, dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação (devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração).

Por outro lado, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja

vacatio legis
. Ademais. Se ainda não houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença.

Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação válida, conforme percentual da caderneta de poupança até o devido pagamento, além da correção monetária a partir do efetivo prejuízo que deverá ser calculada com base no INPC até 30/06/2009, quando então passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Por consequência, JULGO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

A autora recorre, pugnando pela exclusão da parte dispositiva da sentença, na qual o Juízo consignou que, caso já tenha sido implantado, por lei, o regime de subsídio, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio.

Já o Estado de Mato Grosso recorre, arguindo a prejudicial de mérito de prescrição, e caso não seja acolhida, sustenta, no mérito, que os servidores do Poder Executivo não têm direito à incorporação pretendida, e que a edição da Lei 6.528/1994, supriu as eventuais diferenças salariais devidas a todos os servidores estaduais.

Em seu voto, a D. Relatora afastou a prescrição, por entender que a relação é de trato sucessivo, bem como declarou a nulidade da sentença e determinou o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja realizada a perícia, o que o fez, nos seguintes termos:

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso para DECLARAR a nulidade a sentença e DETERMINAR o retorno dos autos à Primeira Instância, para fins de realização de perícia com apuração do “an debeatur”, em que se concluirá sobre a existência, ou não, da perda alegada, inclusive, se a reestruturação da carreira via lei posterior alterou efetivamente a estrutura de remuneração dos servidores estaduais, indo além de eventual tentativa de acompanhar a inflação ou de aumentos eventuais, de modo possibilitar novo julgamento.

Por conta do reconhecimento de nulidade da sentença, DECLARO PREJUDICADO o apelo interposto Adriano da Cruz Magalhães e o reexame necessário.

A Douta 2
a
Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip, pediu vista, e, após, negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, proveu o recurso interposto por Adriano da Cruz Magalhães e, em sede de reexame necessário, retificou, em parte, a sentença.

Em seguida, pedi vista dos autos.

Colhe-se do feito que a Recorrente ocupa o cargo de Terceiro Sargento da Carreira Militar e ajuizou a presente ação, visando ao recebimento de subsídios, relativos à perda salarial ocorrida, quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, com a incidência das verbas percebidas, inclusive 13
o
salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração ou proventos, acrescidas de juros e correção monetária.

Com efeito, registro que, a respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada, no sentido da tese sustentada pela parte apelante, de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação; contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto àquele entendimento.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes. 4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).

Por oportuno, veja-se, também, o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94

que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter tantum
a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.

(STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014). (Destaquei).

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, em razão dos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, citados alhures, imperioso reconhecer a prescrição nos casos em que a edição da lei, que reestrutura a carreira do servidor público, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, após a conversão da conversão da URV, remonte a mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

E, na espécie, verifica-se que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a Lei Complementar Estadual n. 231, que instituiu o novo regime da carreira dos servidores militares do Estado de Mato Grosso, editada no ano de 2005 e o ajuizamento da ação, ocorrido em 13/04/2016, de sorte que está prescrita a pretensão da parte Autora, para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Ademais, este tem sido o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
–

UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–

PRESCRIÇÃO
–

TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–

CONSTATAÇÃO.
Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.
Recurso provido. (N.U 1005181-83.2017.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público e Coletivo, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 29/03/2021). (destaquei)

APELAÇÃO
–
UNIDADE REAL DE VALOR (URV)
–
PRESCRIÇÃO
–
TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
–
PERDA DO DIREITO DE AÇÃO
–
CONSTATAÇÃO. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido. (N.U 0000912-64.2014.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/12/2021, publicado no DJE 21/01/2022)

Diante desse cenário, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor são os termos para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança,
alternativa não resta, senão o reconhecimento da prescrição, e o consequente provimento do recurso do Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões, peço vênia à Douta Relatora, e à Vogal, para
DAR PROVIMENTO
ao Apelo do Estado de Mato Grosso,

reconhecendo a prescrição, e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Por consequência, julgo prejudicado o recurso da parte autora e o reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022